Tribunal: TJBA
Processo: 8105614-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105614-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ETEVALDO CARNEIRO DE SALES Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado vítima de acidente de trabalho típico com fratura de calcâneo esquerdo, sob o fundamento de ausência de sequela incapacitante após a realização de prova técnica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado apresenta sequela consolidada decorrente de infortúnio laboral que implique redução de sua capacidade para a atividade profissional habitual ou necessidade de maior esforço, autorizando, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3. O benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a comprovação cumulativa da ocorrência do acidente, do nexo de causalidade e da efetiva redução da capacidade laborativa do segurado para a função que habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo. 4. A perícia médica judicial produzida nos autos constatou que a fratura sofrida pelo segurado restou integralmente consolidada, não remanescendo qualquer déficit funcional, hipotrofia ou limitação na amplitude de movimentos articulares. 5. Constatada a preservação da força muscular e a ausência de alterações neurovasculares, não se verifica a alegada redução da capacidade de trabalho ou a exigência de dispêndio de maior esforço, o que inviabiliza a concessão da benesse acidentária, afastando-se a incidência do precedente firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pela ausência fática do requisito da lesão mínima limitante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente condiciona-se à efetiva comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado ou da necessidade de maior esforço, sendo indevido o benefício quando a prova técnica pericial atesta a recuperação integral e a absoluta ausência de déficit funcional decorrente do infortúnio." Dispositivos relevantes citados: Artigo 86 da Lei Federal nº 8.213/1991. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105614-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSÉ ETEVALDO CARNEIRO DE SALES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 08